Tribunal: TJDFT
Processo: 0702561-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0702561-32.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: EULDA &amp; MARCONDES BAR E RESTAURANTE LTDA - ME EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Id. 30373540, intime-se o Embargado para manifestação, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Na mesma oportunidade, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 13 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora